Tribunal: TJDFT
Processo: 0731609-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731609-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DE FREITAS AGRAVADO: ADRIANO PEREIRA TAVARES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marcelo Gomes de Freitas contra a decisão do e. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede de reconvenção, com fundamento em dados obtidos por meio de pesquisa realizada de ofício no Sisbajud, sem conferir oportunidade de manifestação ao reconvinte/agravante. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a emenda à reconvenção. Ressalto que, nos temos da emenda, a reconvenção é proposta, exclusivamente, pelo réu MARCELO. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a ré ELISABETH GOMES FREITAS aufere rendimentos de aposentadoria em valor inferior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.060,00 em 2024). Assim, faz jus ao benefício requerido. DEFIRO a gratuidade de justiça á ré ELISABETH. Anote-se. Quanto ao réu MARCELO GOMES DE FREITAS, a parte foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, o réu optou por juntar apenas extratos parciais de uma única conta aberta junto ao BRB, tendo afirmado que é titular apenas dessa conta. Ocorre que a parte falta com a verdade nos autos, pois deixou de trazer aos autos os extratos das demais contas mantidas em 8 instituições bancárias, conforme relatório de relacionamentos bancários em anexo. O silêncio do réu sobre as demais contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício ao réu MARCELO As custas processuais referentes à reconvenção devem ser recolhidas sob pena de não recebimento do pedido. Prazo: 15 dias. A parte agravante alega que: (a) juntou os extratos do BRB em que demonstrou a inexistência de movimentações bancárias; (b) reside em imóvel adquirido por meio de programa habitacional do Distrito Federal; (c) está inscrito na dívida ativa devido a débitos resultantes do negócio jurídico celebrado com os reconvindos; (d) atualmente exerce a atividade de “pintor”. Assevera que “não se lembrava de que ainda possuía contas bancárias abertas em seu nome. Por esse motivo, não apresentou os extratos das demais contas e não lhe foi dada a oportunidade de fazê-lo”, Alega que “peregrinou pelas agencias físicas em busca de respostas, obtendo documentos comprovar inexistência de movimentação nas contas informadas no relatório do sistema SISBAJUD. Destaca que apenas não conseguiu documento em relação aos Banco Bradesco, cuja gerente ADRIA, telefone 61-2107-1950, afirmou que não existe conta aberta em nome do ora agravante e que não poderia dar uma certidão de comprovação, razão pela qual resta oficiar a agência, a fim de que possa juntar a estes autos. Quanto ao Banco Pan, somente foi possível um print de tela, pois o aplicativo não fornece extrato de conta não movimentada”. Sustenta que “não pode prevalecer a r. decisão proferida pela d. Magistrada a quo, que indeferiu o pedido gratuidade de justiça, sem oportunizar a parte agravante a trazer aos autos os extratos constantes do relatório emitido pelo sistema SISBAJUD, pois não é razoável presumir que o silencio do cidadão em relação as demais contas conduza a interesse da parte em não revelar nos autos a sua real condição financeira”. Afirma, ainda, que “a magistrada a quo indeferiu o pedido já deduzindo que o silêncio do agravante sobre as demais contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Ora, Excelência, após a juntada de relatório de relacionamentos bancários (id 202092844), é imperioso destacar, se o agravante tivesse sido intimado para manifestar sobre o relatório, seguramente teria se empenhado em demonstrar a sua verdadeira condição financeira, pois possui esse interesse e transparência em revelar a sua real condição, corroborando seu comprometimento em esclarecer como faz nesta oportunidade”. Aduz que “é razoável a abertura de prazo para o agravante comprovar a inexistência de relação bancária com as demais instituições, seja por questão devedora, seja por questão de a intuição não ter encerrado a conta ainda que o cidadão tenha requerido”, sendo que “o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício”. Por isso, pede, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das custas iniciais da reconvenção. No mérito, pede “a reforma da decisão, para determinar a intimação do recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, a partir do relatório de relacionamento apresentado aos autos”. Preparo recursal não recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A questão em análise consiste, primariamente, na aferição da presença ou não dos requisitos à suspensão dos efeitos da decisão impugnada, no que refere à exigibilidade do recolhimento das custas iniciais para o processamento da reconvenção. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. Certo é que a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Por esse motivo, o e. Juízo de origem teria intimado o agravante/reconvinte para a comprovação nos requisitos à concessão da gratuidade, nos seguintes termos: A parte ré deverá estimar os danos materiais e indicar o valor da causa na reconvenção. Deverá, ainda, para juntar comprovantes de rendimentos para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Na falta dos documentos, junte-se extratos bancários integrais dos últimos três meses das contas de titularidade dos réus, observado a possibilidade de consulta dos dados via sistema SISBAJUD.Prazo de 15 dias. O agravante/reconvinte apresentou emenda à petição inicial, em que informou que: (a) exerce trabalhos esporádicos (“bicos” na sua atual ocupação (“pintor”); (b) reside em imóvel adquirido por meio de programa habitacional do governo; (c) o estabelecimento comercial foi interditado em razão de notificações referentes aos anos de 2019 e 2020, sendo que existiriam pendências previdenciárias, débitos inscritos na dívida ativa e multa gerada pela Neoenergia, todas referentes ao imóvel adquirido do autor/reconvindo. Na ocasião, colacionou os extratos bancários do BRB, de março a junho de 2024, os quais demonstrariam a inexistência de movimentações financeiras. Ato contínuo, os autos foram conclusos ao e. Juízo de origem, que, ao tempo em que juntou a consulta realizada de ofício ao sistema Sisbajud, a qual demonstraria que o ora agravante possuiria contas em outras cinco instituições financeiras além da outrora informada, indeferiu a assistência judiciária gratuita ao reconvinte, sob o seguinte fundamento: Quanto ao réu MARCELO GOMES DE FREITAS, a parte foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, o réu optou por juntar apenas extratos parciais de uma única conta aberta junto ao BRB, tendo afirmado que é titular apenas dessa conta. Ocorre que a parte falta com a verdade nos autos, pois deixou de trazer aos autos os extratos das demais contas mantidas em 8 instituições bancárias, conforme relatório de relacionamentos bancários em anexo. O silêncio do réu sobre as demais contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. Pois bem. Nos moldes do Código de Processo Civil (art. 9o, caput e art. 10), “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, sendo que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Desse modo, ainda que possa ser viável a realização da consulta aos sistemas conveniados para verificação dos relacionamentos bancários da parte, o indeferimento da gratuidade de justiça com fundamento no resultado dessa consulta, sem conferir a oportunidade para a manifestação da parte interessada, vai de encontro ao princípio da não-surpresa. Nesse sentido, colaciono o acórdão da e. 3a Turma Cível, "mutatis mutandis": PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". 2. É vedado o indeferimento de plano do pedido de gratuidade de justiça, sem que antes seja oportunizada à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, nos termos artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1033438, 07039293820178070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 7/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que a parte agravante colaciona documentos que poderiam, em tese, escudar as alegações de que ele não se recordaria das contas bancárias (aparentemente não movimentadas ou inativas). Por ora, deixo de analisar os citados documentos no atual momento processual, tendo em vista que também teriam sido apresentados na origem, por ocasião da comunicação da interposição do presente agravo de instrumento, de sorte que poderiam fundamentar eventual juízo de retratação, a critério do e. Juízo a quo. De outra visada, diante do aparente cerceamento de defesa (probabilidade do direito), impositiva a suspensão dos efeitos da decisão no que refere ao recolhimento das custas, uma vez que o não atendimento da determinação redundaria no não recebimento da reconvenção (perigo de dano). Defiro o pedido de efeito suspensivo (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator